Tribunal: TJMT
Processo: 0016437-12.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016437-12.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA - CPF: 014.507.801-99 (APELANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), DIOGO BISPO DIAS - CPF: 064.140.091-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA - CPF: 014.507.801-99 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ARIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.135.921-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIOGO BISPO DIAS - CPF: 064.140.091-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVA FERREIRA DE CAMARGO SILVA - CPF: 522.225.351-15 (VÍTIMA), VICTOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 055.261.711-32 (VÍTIMA), LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE - CPF: 411.231.901-00 (VÍTIMA), VITOR MELO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.135.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0016437-12.2020.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

:- FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA

:- DIOGO BISPO DIAS

APELADO

:- ARIANE RODRIGUES DA SILVA

:- FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA

:- DIOGO BISPO DIAS

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA;
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1) CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311,
CAPUT
, DO CP)

E RECEPTAÇÃO
– INSUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
- ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2) RECONHECIMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– PLEITO PREJUDICADO – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA AFASTADA NESSA OPORTUNIDADE –
3) FIXAÇÃO DA
FRAÇÃO
REDUTORA DE 1/3 PELA TENTATIVA DO DELITO DE ROUBO
– PROCEDÊNCIA – PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME –
FRAÇÃO
DE 1/3 ADEQUADA –
4) MAJORAÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS RÉUS
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA DESFAVORECER A CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –
5) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O FECHADO –
PLEITO PREJUDICADO QUANTO AO RÉU QUE JÁ TEVE O REGIME FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME DO CORRÉU PARA O SEMIABERTO ANTE A PENA FINAL FIXADA SER INFERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
6) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
–
AUSÊNCIA DE DOLO EM CORROMPER O ADOLESCENTE

E

IGNORÂNCIA QUANTO A MENORIDADE DO COMPARSA
– IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – DISPENSA DA COOPTAÇÃO DO MENOR, BASTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RÉU NÃO DEMONSTROU DESCONHECER A MENORIDADE DO OUTRO AGENTE DELITIVO
– 7) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP) –
CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RÉU JÁ ABSOLVIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU –
8)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO TENTADO

–
INEXISTÊNCIA DE
GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA EXERCIDA PELO ACUSADO
– INVIABILIDADE – DELITO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
9)

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO USO DO ARTEFATO BÉLICO – RÉU PRESO EM CURTO INTERVALO DE TEMPO APÓS O COMETIMENTO DE OUTRO DELITO DE ROUBO NA POSSE DE UM SIMULACRO – DÚVIDA QUANTO À VERACIDADE DA ARMA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
MAJORANTE AFASTADA –
10) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PROCEDÊNCIA EM PARTE –CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL – PREVALÊNCIA DA CARGA NEGATIVA REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA –
11) RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO
– IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES DIVERGENTES ENTRE OS DOIS DELITOS PATRIMONIAIS –
12)

RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO TENTADO E O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
VIABILIDADE – CONDUTA DO ACUSADO DIRIGIDA PARA O FIM ÚNICO DE PRATICAR O DELITO PATRIMONIAL – INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP –
13) MODIFICAÇÃO DO REGIME
– IMPOSSIBILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO MANTIDO –

RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO OUTRO RÉU DESPROVIDO.

1)
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.
O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a
manutenção da
absolvição
dos réus
, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do
s réus quanto aos delitos

previstos no art. 180 e 311,
caput
, do CP
enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

2) Prejudicado o pedido de reconhecimento da hediondez do crime de roubo praticado com emprego de arma por um dos acusados, se nessa oportunidade o recurso defensivo foi provido para afastar a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

3) Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, II, do CP, deve ser considerada a extensão do iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. In casu, considerando que os apelados esgotoram todos os atos para atingir o fim desejado, a ponto de abrir a porta do veículo da vítima e dar voz de roubo, não se consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade – porque a ofendida acelerou e conseguir sair com o veículo, revela-se imperiosa a incidência da menor fração a ser aplicada como causa de diminuição da pena, ou seja, um terço.

4) Não há fundamentação idônea para desfavorecer as circunstâncias judiciais apontadas pelo membro ministerial, ao passo que não há razão para a majoração das penas basilares dos réus.

5) Prejudicado o pleito ministerial que visa a fixação do regime fechado ao réu que já recebeu esse regime na sentença; inviável a fixação do regime fechado ao réu que recebeu pena final inferior a 08 (oito) anos de reclusão, sendo recomendado o regime semiaberto nos termos do art. 33, 2º, “b” do Código Penal.

6) O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. A alegação de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa que o auxiliou na ação criminosa, deve ser provada pelo turno defensivo, não se prestando a mera alegação de desconhecimento, para caracterizar o erro de tipo.

7) Carece de interesse processual o pedido de absolvição da prática do delito previsto no art. 311, do Código Penal, se o réu já foi absolvido da prática desse crime pelo magistrado de primeiro grau.

8) Não prevalece o pleito de absolvição do delito de roubo tentado, se a ofendida é segura em afirmar que foi surpreendida pelos agentes quando entrava em seu carro, sendo que um deles portava uma arma de fogo – que posteriormente constatou ser um simulacro, estando caracterizada a tentativa de roubo, ante a ação ostensiva, com intimidação à vítima.

9) Deve ser afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, ante a dúvida existente nos autos, se de fato o réu utilizava de um artefato bélico ou um simulacro de arma de fogo, visto que poucos dias depois da prática do primeiro roubo, foi preso e com ele apreendido apenas um simulacro, ao passo que a dúvida enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo.

10) As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua pena-base. De outro lado, o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, ante as avarias causadas durante a fuga, cujo valor não é exorbitante, não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do crime.

11) Não há como reconhecer o crime continuado entre os delitos patrimoniais, se apesar da proximidade das datas entre o primeiro e segundo fatos, há distinção no modo de execução, sendo praticados com identidade diferentes de agentes, o segundo com a presença de um menor, ao passo que não há um liame subjetivo ligando a primeira à segunda conduta. Pela mesma forma, impossível o reconhecimento de concurso formal entre o roubo tentado e o delito de corrupção de menor.

12) Configura-se o concurso formal de crimes se a conduta do agente foi dirigida para o único fim de praticar, em concurso de pessoas, o roubo, incorrendo, também, na prática do delito de corrupção de menor, uma vez que um de seus comparsas era um adolescente.

13) Recurso ministerial e defensivos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0016437-12.2020.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

:- FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA

:- DIOGO BISPO DIAS

APELADO

:- ARIANE RODRIGUES DA SILVA

:- FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA

:- DIOGO BISPO DIAS

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pelos réus
Fabio Cristian Lopes da Silva e Diogo Bispo Dias
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0016437-12.2020.8.11.0042, Código 629654, pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou Fabio nas penas do art. 157, §2º, II c/c. art. 14, II, art. 180,
caput
, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e arts. 311 c/c. 298, II, ambos da Lei 9.503/97, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 14 (quatorze) dias multa
e o réu Diogo nas penas do art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e 37 (trinta e sete) dias multa
, bem como absolveu Ariane Rodrigues da Silva das acusações que lhe foram imputadas em relação aos crimes tipificados nos arts. 180 e 311, ambos, do Código Penal, absolveu Fabio da prática do delito previsto no art. 180,
caput
e art. 311, ambos do Código Penal e absolveu Diogo da prática do crime tipificado no art. 311 do Código Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença a fim de obter:
a)

as condenações dos apelados Fabio e Ariane, nas penas dos art. 180,
caput
c/c art. 311,
caput
, do Código Penal
(receptação dolosa nas modalidades adquirir e ocultar do carro de marca Renault Logan, das vítimas Celso e Marilza) e adulteração das placas identificadoras do mesmo veículo;
b)

a condenação do apelado Diogo, nas penas do art. 311,
caput
, do Código Penal
(adulteração das placas do carro de marca hb20);
c)

reconhecimento da figura da hediondez do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, praticado pelo apelado Diogo, contra as vítimas Victor, Eva e José Rodrigues
;
d)
a
aplicação da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, referente ao crime de roubo majorado, sob a forma tentada, contra a vítima Lucimeire
;
e)

as exasperações das suas penas-bases no máximo legal
; ou
f)
subsidiariamente,
as exasperações das suas penas-bases no intervalo mediano entre a pena mínima e a pena máxima
;
g)

as exasperações das suas penas na proporção de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
, comprovada nos autos, tudo em razão da correta e justa aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, a teor das recentes jurisprudências dominantes desse egrégio Tribunal de Justiça Mato Grossense e do Superior Tribunal de Justiça;
h)

modificação dos regimes para inicial fechado para os recorridos Fábio e Diogo
.

Prequestiona,
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, as matérias constitucional e legal envolvidas na presente causa.

Por sua vez, a defesa de
Diogo Bispo Dias
requer a reforma da sentença a fim de
a)

afastar a causa de aumento de pena do art. 157 , §2°-A , I, do Código Penal, afastando, por conseguinte, a incidência da Lei 8 .072/90 e a hediondez do delito, em relação ao delito de roubo consumado em desfavor do ofendido Vitor (veículo HB20)
, em face da inexistência de prova concreta da materialidade do emprego de arma de fogo;
b)

absolvê-lo da prática do delito previsto no art. 244-B, da Lei 8.0869/90, com base no art. 386, IV, do CPP
;
c)

reduzir a pena-base para o mínimo legal considerando as circunstâncias do crime e as consequências do crime favoráveis
, ou
reduzir o aumento da pena-base, caso sejam mantidas referidas circunstâncias como desfavoráveis
;
d)

afastar o concurso material de delitos aplicado na decisão recorrida, reconhecendo a continuidade delitiva entre o roubo consumado e o roubo tentado, aumentando a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 71 do CP
e,
na hipótese de manutenção da condenação do art. 244-B do ECA, que seja aplicada a regra do concurso formal entre o roubo tentado (vítima Lucimeire) e o delito de corrupção de menores, aumentando a pena do roubo tentado na fração de 1/6 (um sexto), nos moldes do artigo 70 do CP
;
e)
por consequência,
modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

Por fim,
Fabio Cristian Lopes da Silva
requer a reforma da sentença a fim de
a)

absolvê-lo do delito previsto no art. 311, do Código Penal, ante a insuficiência probatória
;
b)

absolvê-lo do delito previsto no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90
; c)
absolvê-lo do delito previsto no

art. 157, § 2º, II c/c §2º-A, I e art. 14, II do Código Penal
.

As contrarrazões do Ministério Público e dos réus foram acostadas aos autos, todos pugnando pelo improvimento dos recursos (Id. 85044088, 85044094, 93663999 e 94138990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
provimento do recurso ministeri
al e
desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas
(Id. 98635963).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelos réus Fabio Cristian Lopes da Silva e Diogo Bispo Dias, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que assim julgou a ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

A. ABSOLVER a ré Ariane Rodrigues da Silva das acusações que lhe foram imputadas em relação aos crimes tipificados nos arts. 180 e 311, ambos, do Código Penal (vítimas Celso e Marilza);

B. ABSOLVER o réu Fabio Cristian Lopes da Silva, das acusações que lhe foram imputadas, referentes aos crimes tipificados no art. 180, caput, (veículo Renault Logan) e art. 311, ambos do Código Penal (veículos Hyundai HB20 e Renault Logan);

C. ABSOLVER o réu Diogo Bispo Dias, das acusações que lhe foram imputadas, referente ao crime tipificado no art. 311 do Código Penal (veículo Hyundai HB20);

D. CONDENAR o réu Diogo Bispo Dias nas penas do art. 157, §2º, inciso II c.c. §2º-A, inciso I (vítima Victor Ferreira Rodrigues), art. 157, §2ª, inciso II c.c. art. 14, inciso II (vítima Lucimeire), todos do Código Penal e art. 244- B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

E. CONDENAR o réu Fabio Cristian Lopes da Silva nas penas do art. 157, §2ª, inciso II c.c. art. 14, inciso II (vítima Lucimeire), art. 180, caput (veículo Hyundai HB20), todos do Código Penal, art. 244-B da Lei nº 8.069/90, e arts. 311 c.c. 298, II, ambos da Lei 9.503/97, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

F. Com fulcro no art. 69, II, do Código de Processo Penal, DECLINAR da competência deste Juízo em favor de uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande, no que tange aos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições imputados aos réus Ariane Rodrigues da Silva e Fabio Cristian Lopes da Silva”.

(Id. 85044038).

Eis os fatos narrados na inicial acusatória,
verbis:

“
I – DO CRIME DE ROUBO - MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO DA MARCA ROSSI, CALIBRE 38, NUMERAÇÃO VISIVEL E175912 – MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ACUSADOS DIOGO E COMPARSA DESCONHECIDO – VÍTIMAS VICTOR, EVA E JOSÉ RODRIGUES – CARRO HB20 SEDAN PRATA, DINHEIRO E OUTRAS COISAS:

PROVAM OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT Nº 629654 - SIMP/MP/MT Nº 002669-008/2020, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 04 DE JUNHO DE 2020, POR VOLTA DAS 09:30 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM CUIABÁ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM COMPARSA DESCONHECIDO E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO, O DENUNCIADO DIOGO SUBTRAIU PARA SI E PARA OUTREM, OS SEGUINTES BENS:

- o carro da marca hyundai, modelo hb-20 sedan, de cor prata, placas verdadeiras PZW-3601, e também o seu crlv, ambos de propriedade da 3ª vítima JOSÉ RODRIGUES, que estavam na posse dos ofendidos VICTOR E EVA.

- a quantia em espécie de R$1.000,00 (mil reais); aparelhos celulares; uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões e objetos pessoais, de propriedade da 2ª vítima EVA.

II – DO SEGUNDO CRIME – ADULTERAÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DO VEÍCULO HB20 SEDAN PRATA – PLACAS VERDADEIRAS PZW-3601 E PLACAS FALSIFICADAS PIV-4236 - ACUSADOS DIOGO E FÁBIO – VITIMA JOSÉ RODRIGUES:

EM CONCURSO MATERIAL, ENTRE OS DIAS 04.06.2020 E 17.06.2020, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, OS ACUSADOS DIOGO E FÁBIO, com unidade de desígnios, adulteraram a placa identificadora verdadeira PZW-3601, da marca hyundai, modelo hb20, de cor prata, pertencente ao carro da 1ª vítima VICTOR, porque a trocaram pela placa falsificada PIV-4236, passando a conduzi-lo por vias públicas da Capital.

02. Consequentemente, tendo sido presos em flagrante delito, na posse do referido carro, com as placas adulteradas, há que se inverter o ônus probatório em favor da Vítima e da Sociedade.

III – DO TERCEIRO CRIME - ROUBO - MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO DA MARCA ROSSI, CALIBRE 38, NUMERAÇÃO VISIVEL E175912 – MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - FORMA TENTADA - ACUSADOS DIOGO E FÁBIO – CO-AUTOR MENOR VICTOR MELO - VÍTIMA LUCIMEIRE:

EM CONCURSO MATERIAL, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, POR VOLTA DAS 11:15 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO MIGUEL SUTIL , SITUADO NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com o revólver da marca rossi, calibre 38, numeração de série E175912, e, ainda, agindo em unidade de desígnios com o adolescente infrator VITOR MELO, os denunciados DIOGO E FÁBIO tentaram subtrair para si um veículo da marca chevrolet, modelo tracker, de cor prata, e placas descritas no relatório infoseg que segue anexo, de propriedade da vítima LUCIMEIRE.

02. Ocorre que, a vítima LUCIMEIRE conseguiu acelerar o seu carro e se desvencilhou dos assaltantes, portanto, por circunstâncias alheias às vontades dos acusados DIOGO E FÁBIO, o mencionado crime de roubo não se consumou, como abaixo descrito,

IV – DO QUARTO CRIME – CORRUPÇÃO DE MENOR – ACUSADOS DIOGO E FÁBIO – VÍTIMA ADOLESCENTE VITOR MELO DA SILVA – DE 16 ANOS DE IDADE :

EM NOVO CONCURSO MATERIAL, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, POR VOLTA DAS 11:15 HORAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, OS DENUNCIADOS FÁBIO E DIOGO corromperam o adolescente VITOR MELO DA SILVA, de 16 anos de idade, ora vítima, conforme atesta a respectiva certidão de nascimento de fls. 25, porque com ele praticaram o delito de roubo a mão armada, sob a forma tentada, contra a vítima LUCIMEIRE, acima descrito.

V – DO QUINTO CRIME – RECEPTAÇÃO DOLOSA NA MODALIDADE CONDUZIR – CARRO HB20 SEDAN PRATA DA VITIMA JOSÉ RODRIGUES - ACUSADO FÁBIO:

EM NOVO CONCURSO MATERIAL, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, POR VOLTA DE 11:30, PELAS VIAS PÚBLICAS DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, O DENUNCIADO FÁBIO conduziu o veículo da marca HB20 sedan de cor prata, que ostentava a placa falsificada PIV-4236 , que sabia e/ou devia saber ser produto do crime de roubo que o codenunciado DIOGO já havia subtraído, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, da vítima JOSÉ RODRIGUES.

VI – DO SEXTO CRIME - DIREÇÃO PERIGOSA – CARRO HB20 SEDAN PRATA COM PLACAS FALSIFICADAS PIV-4236 - ACUSADO FÁBIO – VÍTIMAS A SOCIEDADE E O ESTADO:

EM NOVO CONCURSO MATERIAL, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, POR VOLTA DAS 11:30 HORAS, NA MOVIMENTADA E COMERCIAL AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, fazendo uso do carro HB20 sedan de cor prata, que ostentava as placas falsificadas PIV-4236, o denunciado FÁBIO trafegou em velocidade incompatível com a segurança do referido local de grande movimentação de pessoas, inclusive, fêz manobras bruscas, e, gerou perigo de dano concreto à população e comerciantes que por ali trafegavam e caminhavam.

VII – DO SÉTIMO CRIME – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ACUSADOS FÁBIO E ARIANE – AMASIADOS ENTRE SI - VÍTIMAS A SOCIEDADE E O ESTADO :

EM NOVO CONCURSO MATERIAL, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, POR VOLTA DAS 12:00 HORAS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DELES, SITUADA NO LOTEAMENTO NOVO NITERÓI, BAIRRO JARDIM PETRÓPOLIS, NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE, OS DENUNCIADOS FÁBIO E ARIANE, que são amasiados entre si, com dolo distinto, mantinham sob as suas guardas e ainda ocultavam debaixo da cama do casal e dentro de uma bolsa da acusada ARIANE , o revólver calibre 38, da marca rossi, nº de série E175912, e, em apartado, quatro munições intactas, do mesmo calibre, que fôra utilizado nas práticas dos crimes de roubos contra as vítimas acima nominadas.

VIII – DO OITAVO CRIME – RECEPTAÇÃO DOLOSA NA MODALIDADE OCULTAR - CARRO LOGAN DE COR PRATA – PLACA VERDADEIRA OAT-4844 – PLACA FALSIFICADA QBJ-3595 - ACUSADOS FÁBIO E ARIANE – VÍTIMAS CELSO E MARILZA:

EM CONCURSO MATERIAL, EM SUA CASA COMUM SITUADA NA COMARCA CONTÍGUA DE VÁRZEA GRANDE E/ OU NUM GALPÃO SITUADO NESTA COMARCA DE CUIABÁ, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, POR VOLTA DAS 12:00 HORAS, OS DENUNCIADOS FÁBIO E ARIANE ocultaram em proveito próprio o carro da marca renault, modelo logan, cor prata, que ostentava a placa adulterada QBJ-3595 mas que possui a placa verdadeira OAT-4844, que deviam saber e/ou sabiam, ser produto do crime de furto, que fora cometido em data anterior.

02. É porque no dia 20.05.2020, por volta das 06:30 horas, em frente a residência da vítima CELSO, situada no bairro CPA III, nesta urbe e comarca de Cuiabá, autores desconhecidos haviam subtraído o referido carro logan prata, que, a princípio, estava estacionado nesse local, e, que era registrado em nome da vítima MARILZA (fls. 139).

IX – DO NONO CRIME – ADULTERAÇÃO DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DO CARRO LOGAN PRATA – PLACAS VERDADEIRAS OAT-4844 - PLACAS FALSIFICADAS QBJ-3595 - ACUSADOS FÁBIO E ARIANE – VÍTIMAS CELSO E MARILZA:

EM CONCURSO MATERIAL, ENTRE OS DIAS 20.05.2020 E 17.06.2020, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, os acusados FÁBIO E ARIANE adulteraram as placas identificadoras verdadeiras OAT-4844, do carro da marca renault, modelo logan, de cor prata, de posse/propriedade das vítimas CELSO E MARILZA, porque a trocaram pela placa falsificada QBJ-3595.

X – DOS FATOS COMUNS:

Os autos revelam que inicialmente os acusados FÁBIO, DIOGO e o adolescente infrator VITOR roubaram, com uso de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, as vítimas VICTOR, EVA E JOSÉ RODRIGUES; em seguida, adulteraram as placas do carro destas vítimas específicas (HB20 sedan prata).

02. Em data posterior, os denunciados consumaram o delito de roubo a mão armada, sob a forma tentada, contra a vítima LUCIMEIRE (chevrolete tracker prata).

03. Os autos também demonstram que, logo após, a polícia militar foi acionada e conseguiu prender em flagrante delito, os Acusados e o menor infrator, na posse :

a) do carro das vítimas VICTOR, EVA E JOSÉ RODRIGUES, o HB20 sedan prata, já com as placas adulteradas PIV-4236 .

b) de apenas uma parte das demais coisas das vítimas VICTOR, EVA E JOSÉ RODRIGUES.

c) do carro das vítimas CELSO E MARILZA, logan prata, também com as placas adulteradas QBJ-3595, apreendido dentro da casa dos réus FÁBIO E ARIANE e/ou de um galpão indicado por eles mesmos, para os policiais militares.

d) as placas verdadeiras OAT-4844, do carro das vitimas CELSO E MARILZA, apreendidas dentro da casa dos réus FÁBIO E ARIANE e/ou de um galpão indicado por eles mesmos, para os policiais militares.

e) da arma de fogo taurus acima descrita e as munições intactas apartadas; e ainda de um simulacro de pistola, apreendidos dentro da casa dos réus FÁBIO E ARIANE e/ou de um galpão indicado por eles mesmos, para os policiais militares.

f) as placas aparentemente verdadeiras OBM2830, pertinente ao carro logan de cor prata, da vítima SOLANGE, também apreendida dentro da casa dos réus FÁBIO E ARIANE e/ou de um galpão indicado por eles mesmos, para os policiais militares, a exigir melhor esclarecimento no curso desta ação penal, visando ulterior providência legal cabível.

04. Exsurge dos autos que as referidas prisões flagracionais dos Acusados e a apreensão do menor infrator iniciaram na avenida Agrícola Paes de Barros, nesta Capital, sendo que, obviamente, a autoridade policial lhes ordenou a parada, vez que conduziam o carro HB20 prata, com as placas adulteradas, que haviam subtraído, com uso de arma de fogo, das vítimas VICTOR, EVA E JOSÉ RODRIGUES.

05. Contudo, o acusado FÁBIO, que pilotava o referido veículo, desobedeceu a ordem legal, e, passou a dirigir de forma perigosa pela referida via pública, ou seja, em velocidade incompatível, de tal maneira que Ele colocou em risco concreto as integridades físicas dos transeuntes e demais motoristas, que também transitavam pela mesma via pública.

06. Então, iniciou a perseguição policial aos Acusados e adolescente infrator, chamada de “acompanhamento”, tendo ocorrido disparos de arma de fogo, realizados pelos policiais militares, que obrigou os Acusados a pararem o carro, porque um dos tiros acertou a parte de trás do ombro do denunciado DIOGO, chamada região escapular, acarretando-lhe lesões corporais de natureza leve, culminando no seu inicial atendimento pelo Samu, e, o encaminhamento para o pronto socorro municipal de Cuiabá, donde recebeu o final e breve procedimento cirúrgico médico, com alta hospitalar, conforme atestado em laudo pericial médico e outros documentos da unidade de saúde, devidamente encartados nos autos, e que, como dito, resultou na sua prisão flagracional (fls. 49/51).

07. Nessa mesma oportunidade, os policiais militares deram cumprimento a um mandado de prisão, que havia sido expedido pelo douto juízo da comarca de Rio Branco (MT), contra o denunciado FÁBIO, que era considerado foragido da Justiça, conforme vemos nas fls. 86.

08. Os acusados e o menor infrator foram interrogados pelo delegado de polícia e confessaram, às suas maneiras, as próprias autorias delitivas e, ainda, se delataram de formas recíprocas, ou seja, uns acusaram os outros, entre si.

09. Apenas os carros das vítimas VICTOR/JOSÉ RODRIGUES E DE CELSO/MARILZA foram apreendidos e avaliados, respectivamente, no total de R$41.575,00 (quarenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais) e de R$ 29.201,00 (vinte e nove mil duzentos e um reais), a demonstrar que os prejuízos patrimoniais de Todas as Vítimas foram maiores que essa avaliação parcial.

10. Os carros das vítimas VICTOR, EVA E JOSÉ RODRIGUES (HB20 sedan prata) e da vítima CELSO E MARILZA (logan prata), lhes foram devolvidos pela autoridade policial, em suas próprias mãos ou nas mãos de pessoas autorizadas, como vemos nas fls. 70 e 105/108.

11. Conforme atesta o anexo relatório do sistema Apolo/TJMT, o denunciado FÁBIO ostenta péssimos antecedentes, portanto, é contumaz e perigoso, uma vez que incorreu em crimes de lesões corporais no âmbito da violência doméstica, direção de veículo sob a influência de álcool, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e também está sendo investigado pelos crimes de organização criminosa e de roubo majorado, todos nesta comarca de Cuiabá; possui um inquérito policial pelo crime de receptação dolosa na comarca de Mirassol D’Oeste; e responde a ação penal por crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na comarca de Rio Branco/MT, donde era considerado foragido, como dito acima (DOC. 04)”.
(Id. 85043028).

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

Passo, então, à análise do recurso ministerial.

DO RECURSO MINISTERIAL

1)

Da condenação dos apelados Fabio e Ariane nas penas do 311,
caput
, do CP (Renault Logan) e de Diogo nas penas do art. 311,
caput
, do CP (Hyundai

HB20)
.

Pretende a Promotora de Justiça

a condenação dos réus Fabio e Ariane pela prática do delito de adulteração de sinal de veículo automotor, com relação ao veículo Renault Logan, bem como do réu Diogo pela prática do delito de adulteração de sinal de veículo automotor, com relação ao veículo Hyundai HB20, alegando estar provadas a materialidade e autoria delitivas.

No entanto, após uma detida análise dos autos, tenho que a conclusão do magistrado foi acertada em absolvê-los, ante a insuficiência probatória.

Examinando a exordial acusatória, observa-se, em relação ao veículo Hyundai HB20, que o fundamento do Parquet se resume à alegação de que os réus Diogo e Fábio foram detidos em flagrante delito na posse do automóvel.

Em relação ao veículo Renault Logan, asseverou a representante ministerial que o carro e as placas foram apreendidos “
dentro da casa dos réus FÁBIO E ARIANE e/ou de um galpão indicados por eles mesmos
”.

Nota-se que a acusação atribui aos réus as condutas de trafegar ou conduzir veículo com placa falsa (Hyundai HB20) e armazenar placas verdadeiras de carro roubado (Renault Logan), o que não basta para condenação.

Consoante ressaltado pelo magistrado na sentença, “
É relevante ressaltar ademais, que não se comprova a alegação de que as placas originais do veículo Renault Logan teriam sido apreendidas na residência dos réus Fábio e Ariane
”

(sic. Id. 85044038 - Pág. 10).

Portanto, ainda que tenham sido apreendidas tais placas na residência dos réus Fábio e Ariane, o conjunto probatório é frágil para atribuir-lhes a conduta de adulteração de sinal de veículo automotor, do Renault Logan.

Por sua vez, analisando o depoimento judicial de
Diogo
, nota-se que ele negou a adulteração da placa do veículo HB20. Sustentou que praticou o roubo do referido veículo, deixou num estacionamento e depois o vendeu; que o intermediário da venda foi Fabio, que passou o carro para outro indivíduo. Asseverou que quando foi preso pela tentativa de roubo do veículo da vítima Lucimeire, estava na posse do veículo HB20, que já estava com outra placa, mas afirmou que não teve envolvimento na adulteração, e sim o indivíduo que comprou o veículo.

Indagado pela Promotora de Justiça acerca do motivo de estar com o HB20 após vendê-lo para esse terceiro, sustentou que o Fábio – intermediário da venda – emprestou o HB20 para que pudessem fazer outro roubo de veículo a pedido de comprador do HB20 e quando foi busca-lo para auxiliá-lo no roubo, o HB20 já estaria com essa nova placa
(relatório de mídia 85044010 - Pág. 3).

No mesmo sentido,
Fabio
nada menciona sobre terem adulterado a placa do veículo HB20, confirmando a versão de Diogo, no sentido de que intermediou a venda do HB20 roubado por Diogo, que foi repassado ao indivíduo conhecido por “Cáceres”, por R$2.000,00, tendo ele ficado com a quantia de R$500,00 pela comissão da venda. Sustentou que duas semanas depois, o “Cáceres” lhe ligou querendo mais um veículo para comprar, então ele ligou para o Diogo e o convidou para fazerem um roubo.

Asseverou que como Diogo não tinha veículo para utilizar na prática delitiva, o “Cáceres” emprestou o HB20 (anteriormente roubado por Diogo) e disponibilizou para que realizassem o novo delito.

Aduziu que “Cáceres” indicou a localização de um salão, na região do Coxipó, para que ele buscasse o HB20, tendo ele ido até o local, onde também viu que estava o Renault Logan, além do HB20. Sustentou que encontrou 02 placas dentro do veículo HB20, mas como não dava pra retornar no salão pra devolver as placas, deixou em sua residência para poder ir pegar o Diogo e na sequência aconteceu a tentativa do roubo da Tracker
(relatório de mídia 85044010 - Pág. 3).

Não se nega que a vítima Victor – proprietário do veículo HB20 – tenha afirmado que o carro estava adulterado quando foi na delegacia para reconhecê-lo. No entanto, assim como consignado pelo magistrado da origem na sentença absolutória, vislumbra-se que a autoria delitiva é duvidosa, porque o conjunto fático-probatório não confere a certeza necessária acerca da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Isso porque a instrução criminal não trouxe aos autos outros elementos que levem à conclusão que os réus tenham praticado algum dos verbos previstos no art. 311 do Código Penal (adulterar ou remarcar), impondo-se a manutenção da absolvição de todos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

C
omo se vê,
dúvidas pairam quanto à autoria delitiva do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, haja vista que a acusação não formou
prova segura e insofismável da autoria do delito, não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelado, razão pela qual a sentença absolutória combatida está escorreita acobertada pelo axioma do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é ônus da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, po
r inexistir prova firme e segura acerca da autoria delitiva,
entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, como ocorreu na primeira instância.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda a sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que os apelados tenham infringido o tipo legal pelo qual foram denunciados, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado o fato narrado na peça acusatória, não se confirma em Juízo, e não há nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de adulteração de identificação de veículo automotor, capitulado no artigo 311, do Código Penal.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente,
torna-se imperiosa a manutenção da absolvição do apelado
, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência e do princípio do
in dubio pro reo
.

2)

Da condenação dos apelados Fabio e Ariane nas penas dos arts. 180,
caput
, do CP (Renault Logan)
.

Requer, ainda, a Promotora de Justiça, a condenação dos réus Fabio e Ariane pela prática do delito de receptação do veículo Renault Logan.

No entanto, vejo que a sentença também foi escorreita em condená-los apenas pela receptação do veículo Hyundai HB20, porquanto não há elementos suficientes para a condenação pela receptação do veículo Renault Logan.

Segundo constou na sentença, ao contrário do que ocorreu com o veículo HB20, que foi apreendido na posse do acusado Fabio, o carro da marca Renault, modelo Logan, não foi encontrado na posse dos réus, tampouco era conduzido por algum deles.

A exordial acusatória atribui aos réus Fabio e Ariane a conduta de ocultar o veículo “
dentro de sua casa e/ou em um galpão indicado por eles
”.

Conforme narrado pelo réu
Fábio
, em juízo, aduziu que
intermediou a venda do HB20 roubado por Diogo, que foi repassado ao indivíduo conhecido por “Cáceres” e que duas semanas depois, o “Cáceres” lhe ligou querendo mais um veículo para comprar, então ele ligou para o Diogo lhe convidando para roubar um carro. Asseverou que como Diogo não tinha um veículo para utilizar para realizar o crime, o “Cáceres” emprestou o HB20 (anteriormente roubado por Diogo) para que realizassem o novo delito.

Aduziu que “Cáceres” passou a localização de um salão, na região do Coxipó, para que ele buscasse o HB20; então chegou até o local indicado para buscar o HB20 e viu que também tinha Renault Logan no local. Sustentou que quando estava indo buscar o Diogo, viu 02 (duas) placas de carro dentro do veículo HB20, mas como não dava pra retornar no salão pra devolver as placas, deixou em sua residência para poder ir pegar o Diogo e na sequência aconteceu a tentativa do roubo da Tracker.

Asseverou que depois de detidos, os policiais adentraram em sua residência, fizeram sua filha gritar sem que ele visse, então ficou apavorado com a situação e acabou entregando a localização do salão do “Cáceres”, onde pegou o veículo HB20. Sustentou que os policiais o pressionaram para dar a localização de onde estaria o veículo Logan, cuja placa foi encontrada dentro de sua residência
(relatório de mídia 85044010 - Pág. 3).

Por sua vez, a ré
Ariane
sustentou que chegaram os policiais da Rotam em sua residência, com grosseria, ameaçando matar seu esposo; que entraram dentro do seu quarto, lhes xingaram e mandaram ela e a enteada gritarem, para assustar o réu Fábio que não via a situação. Sustentou que foi separada de seu marido em outra viatura e que em nenhum momento falou de um galpão aos policiais.

Afirmou que nunca tinha visto o
veículo Renault Logan, somente teve conhecimento na Delegacia
(relatório de mídias, Id.
85044010 - Pág. 3).

O policial
Tiago Alves de Matos
, em juízo, declarou que checou as placas apreendidas na residência do réu Fábio e constataram ser de um veículo Renault Logan; que primeiro informou que estaria na rodoviária, lá se deslocaram e não estava; posteriormente ele teria informado que o veículo estaria em um galpão no bairro Coxipó, sendo encontrado o veículo no local; que chegaram nesse veículo por conta da placa que foi apreendida na residência de Fábio e foi ele que quem indicou o galpão.

Sustentou que a Ariane estava sendo conduzida para acompanhar o marido, não estava conduzida por estar cometendo algum crime; porém alegou que na bolsa dela foram encontradas munições
(relatório de mídias Id.
85044010 - Pág. 2)
.

Por sua vez, o policial
Vicente Bueno de Barros
também asseverou que o veículo Renault Logan foi apreendido em local diverso da residência dos réus, em um galpão, e que a propriedade de tal imóvel é desconhecida, pois a partir do momento em que o veículo foi encontrado lá, não foi investigada a propriedade do local, ficando a cargo da polícia civil; que nem Ariane nem Fabio esclareceram de quem era o galpão
(relatório de mídias Id.
85044010 - Pág. 2)
.

Ao que se vê,
não foram colhidos elementos probatórios que permitam vincular o carro em questão aos réus Fabio e Ariane.

Desse modo, entendo estar correta a conclusão do magistrado no sentido de que “
não seria razoável atribuir ao acusado Fábio a autoria deste crime, sem provas, como decorrência lógica da prática de outro delito
” e “
da mesma forma, é temerosa a condenação da ré Ariane tão somente por conviver com o acusado Fábio, mormente quando não há qualquer indicativo de sua participação
” (sic. Id.
85044038 - Pág. 14).

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada aos apelados, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras, essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.
Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A DECISÃO CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
COLHIDAS NA FASE JUDICIAL – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 5º, LVII DA CARTA MAGNA E O ART. 155, DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a
prova
deve demonstrar a realidade do delito, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a
prova
não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de
provas
suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”.

(TJMT, N.U 0000787-24.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Em conclusão,
deve ser mantida a absolvição dos réus Fabio e Ariane, por não existirem provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP).

3)

Do reconhecimento da hediondez do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, praticado pelo apelado Diogo, contra as vítimas Victor, Eva e José Rodrigues
.

Nesse ponto, deixo para analisar essa questão em face de existir recurso da defesa, portanto, será decidida se procede ou não no momento da analise do recurso defensivo, será afastada ou não o uso do artefato na execução do roubo. ,

4)

Da aplicação da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, referente ao crime de roubo majorado, sob a forma tentada, contra a vítima Lucimeire
.

Por outro lado, requer a representante ministerial a aplicação da fração de 1/3 pela causa de diminuição de pena referente ao crime tentado, sob o fundamento de que os atos executórios foram interrompidos em sua fase final.

Sustenta que “
a prova robusta colhida na fase judicial demonstra que ao agir conforme seus instintos de autoproteção, a ofendida acelerou o seu veículo e logrou êxito em sair do local, sendo este o único detalhe que impediu os criminosos de consumarem o delito, o que demonstra, de forma satisfatória, a proximidade de ter sido concluído todo o caminho criminoso (iter criminis), pelos Apelados, no caso concreto
” (sic).

Ao realizar a dosimetria da pena dos apelados Fabio e Diogo, o magistrado sentenciante, na terceira fase, quanto ao crime de tentativa de roubo circunstanciado praticado contra a vítima Lucimeire, consignou o seguinte:

“
Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, parágrafo único, do CP e considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena cominada em 2/3 (dois terços), encontrando assim a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena
”
(Id. 85044038).

Pois bem. Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Da análise do caso concreto, consoante se vislumbra da decisão da magistrada, ao fundamentar sua escolha pela fração máxima de diminuição, destacou o
iter criminis
percorrido pelos apelados Fábio e Diogo e fixou em 2/3.

No entanto, conforme consta das declarações da vítima Lucimeire, que relatou com clareza toda a dinâmica da ação delitiva em juízo, ela saiu do escritório; entrou em seu carro e se distraiu; os apelados passaram ao lado do seu veículo em um HB20 prata; estacionaram o HB20 poucos metros do seu veículo; se aproximaram do seu veículo; um deles abriu a porta do motorista, gritou “perdeu, perdeu” e levantou a camiseta para mostrar uma arma de fogo; por fim, por impulso, ela conseguiu ligar o veículo e arrancar para fugir dos meliantes.

Diante desse cenário, é evidente que os apelados percorreram o
iter criminis,
ficando bem próximo da consumação, impedido tão somente porque a vítima acelerou o carro e conseguiu sair do local.

Sobre o assunto a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução pelo
conatus
deve operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende dos arestos abaixo ementados,
verbis:

(STJ)
“(...) No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”.
(REsp. nº 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017).

(STF)
“...O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente” (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2. Não há reparação a ser feita no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual, em sintonia com magistério jurisprudencial da Corte, aplicou o quantum de 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente, que praticou todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado por fatos alheios a sua vontade. [...]. 8. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV).
”
(RHC 129996, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016).

(TJMT) “
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO (...)FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA (...)Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, II, do CP, deve ser considerada a extensão do iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Na situação em que o agente esgotou os atos para atingir o fim desejado, não se consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se imperiosa a incidência da menor fração a ser aplicada como causa de diminuição da pena, ou seja, um terço (...)
”
(RAC. 0039913-84.2017.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Julgado em 24/10/2019).

Ademais, este Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado Orientativo nº 46, no mesmo sentido,
verbis
:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Assim, se os apelados exauriram todas as possibilidades para a execução do crime,
deve ser modificada a sentença para aplicar a fração mínima de redução 1/3 (um terço)
, conforme requerido pelo órgão ministerial.

5)

Da exasperação das penas basilares dos réus
.

A Promotora de Justiça demonstra inconformismo, ainda, com as penas basilares dos réus. Sustenta que para cada uma das quatro circunstâncias judiciais negativas, deve-se observar a fração de 1/6 de acréscimo, como manda o art. 59, do Código Penal e a jurisprudência pátria dominante.

Aduz que “
em análise aos relatórios de antecedentes criminais do sistema eletrônico Apolo/TJMT, vemos que o recorrido FÁBIO ostenta péssimos antecedentes, portanto, é contumaz e perigoso, uma vez que incorreu em crimes de lesões corporais no âmbito da violência doméstica, direção de veículo sob a influência de álcool, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e também está sendo investigado pelos crimes de organização criminosa e de roubo majorado, todos nesta comarca de Cuiabá; possui um inquérito policial pelo crime de receptação dolosa na comarca de Mirassol D’Oeste; e responde a ação penal por crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na comarca de Rio Branco/MT, donde era considerado foragido, como vemos nas fls. 08/11 (numeração inferior direita), sob id n° 44793649. 07
” (Sic. Id. 85044077 - Pág. 47).

Requer, outrossim, seja considerada desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, ante a gravidade dos delitos; dos maus antecedentes ou, sucessivamente, das personalidades dos agentes, bem como as consequências do crime patrimonial, alegando que as condutas dos apelados causaram inúmeros prejuízos para as vítimas, sejam financeiros ou emocionais, razão pela qual requer sejam elevadas as penas basilares no máximo legal, na primeira fase das dosimetrias.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese,
observo que o magistrado analisou corretamente as circunstâncias judiciais
dos crimes pelos quais os apelados foram condenados e
não há possibilidade de majoração de suas penas basilares.

Com relação à
culpabilidade
, não há como valorá-la negativamente tão somente por considerar a gravidade dos delitos, como pretende o órgão ministerial, ao passo que não havendo elementos para considera-la excessiva, deve ser tida como natural dos tipos penais.

Quanto aos
antecedentes
, o réu Diogo não registra, como bem ressaltado na sentença. Por sua vez, os apontamentos criminais ressaltados pela Promotora de Justiça não se prestam a desfavorecer os antecedentes de Fabio visto que nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Com relação à
personalidade dos agentes
, também não há elementos nos autos a desfavorecerem.

No tocante à personalidade e conduta social do agente é certo que essas circunstâncias judiciais não podem levar em consideração a existência de registros criminais em desfavor do réu, sob pena de contrariar a jurisprudência desta Corte de Justiça, alinhada ao Superior Tribunal de Justiça que uniformizou o entendimento que a personalidade do agente não se confunde com os antecedentes criminais, haja vista que são circunstâncias distintas, com regramentos próprios.

Ademais, consoante já sustentado, nos termos da Súmula 444, do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Por fim, em relação às
consequências do crime
, vale ressaltar que o magistrado já considerou o prejuízo financeiro sofrido pelo ofendido Victor no roubo praticado por Diogo, para efeito de exasperação da pena-base. Com relação à tentativa de roubo praticada contra a vítima Lucimeire, considerou normais ao tipo, até porque a vítima conseguiu se desvencilhar dos réus, não havendo prejuízo financeiro, tampouco elementos que indiquem traumas psicológicos causados pela ação delitiva.

Por outro lado, há que se ressaltar ser pacífico o entendimento que o prejuízo patrimonial causado à vítima decorrente de delito patrimonial é inerente ao próprio tipo penal, não devendo ser valorado na fase do artigo 59 do Código Penal como circunstância negativa, razão pela qual, no momento de análise do recurso interposto por Diogo, irei afastar tal circunstância negativa.

Portanto, em que pese os argumentos ministeriais, não há motivo jurídico para aplicar de forma diversa do sentimento externado pelo MM. Juiz de 1º grau, portanto,
não há razão jurídica plausível para a majoração das penas basilares dos réus
.

6)

Da modificação dos regimes iniciais de cumprimento de pena
.

Por fim, o recurso ministerial visa a modificação dos regimes iniciais de cumprimento de pena aos apelados, para o fechado, em virtude do acolhimento da majoração de suas penas basilares.

No entanto, nota-se que, com relação ao apelado Diogo,
a sentença já fixou o regime fechado,
o que será mantido nessa oportunidade, carecendo de interesse processual nessa parte.

Por outro lado,
com relação a Fabio
, apesar de majorada sua pena, ante a aplicação da fração de 1/3 pela tentativa, ainda assim não é possível fixar-lhe o regime fechado, sendo l
egal a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
tendo em vista que a pena final ultrapassou 04 (quatro) anos de reclusão.

DO RECURSO DEFENSIVO

-
DIOGO BISPO DIAS
:

1)

Decote da causa de aumento de pena do art. 157, §2°-A , I, do Código Penal, em relação ao delito de roubo consumado em desfavor do ofendido Vitor (veículo HB20.

Sustenta a defesa que, por ocasião da prolação da sentença da sentença, o juiz reconheceu a incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, em relação ao roubo circunstanciado na forma consumada, ocorrido na data de 04/06/2020, tendo por vítima Victor Ferreira Rodrigues. Já em relação ao segundo delito de roubo circunstanciado na forma tentada, ocorrido no dia 17/06/2020, em desfavor da vítima Lucimeire, o juiz acolheu a tese defensiva, afastando referida causa de aumento de pena.

Aduz que em relação ao primeiro fato, conquanto o apelante Diogo tenha alegado que portava um simulacro de arma de fogo, o magistrado considerou a palavra da vítima e reconheceu a majorante. Quanto ao segundo fato, os policiais, após perseguirem o apelante Diogo com o corréu, apreenderam consigo um simulacro, razão pela qual o magistrado afastou a incidência da majorante atinente ao emprego de arma de fogo.

Sustenta a defesa que na exordial acusatória, o Ministério Público afirma que para a prática do roubo consumado e do roubo tentado foi utilizado uma arma em específico, qual seja, a “
ARMA DE FOGO DA MARCA ROSSI, CALIBRE 38, NUMERAÇÃO VISÍVEL E175912
”, sendo que tal arma foi aprendida na Comarca de Várzea Grande, na residência do corréu Fabio, que não teve qualquer relação com o roubo consumado praticado em desfavor do ofendido Victor.

Assim, aduz que não há o mínimo lastro probatório que leve a conclusão de que referida arma foi utilizada no roubo consumado, imputado exclusivamente ao apelante Diogo, inclusive o magistrado reconheceu a incompetência do juízo para julgar os crimes de posse de arma e munição, por entender que a arma e munições apreendidas na Comarca de Várzea Grande não tem qualquer relação com os fatos ocorridos em Cuiabá.

Nas palavras do Defensor: “
destoando de todo o contexto probatório apreendido nos autos, o magistrado acolheu a pretensão lançada na denúncia reconhecendo que a arma de fogo marca Rossi, calibre 38, numeração visível E175912, apreendida na residência do acusado FABIO em Várzea Grande, teria sido utilizada pelo Apelante DIOGO na prática do roubo consumado em desfavor do ofendido Vitor, mostrando-se, portanto, contraditória a decisão singular e destoante da prova produzida em juízo
”.

Vejo, pois, que possui razão a defesa quanto ao afastamento da qualificadora ora sob análise, pois diante da proximidade dos delitos praticados, com apenas 13 (treze) dias entre um fato e outro, não há lógica que o apelante Diogo, possuindo, em tese, arma de fogo, teria utilizado a mesma para praticar o primeiro fato, em 04/06/2020 e substituir por um simulacro no segundo fato, ocorrido em 17/06/2020.

Como reconhecido na própria sentença, o magistrado não considerou que a arma apreendida na residência do corréu Fabio em Várzea Grande teria sido utilizada na prática do roubo tentado em desfavor da vítima Lucimeire, não sendo apreendido na posse de Diogo ou de Fabio qualquer arma de fogo, apenas um simulacro.

O apelante Diogo confessou espontaneamente a autoria dos delitos, tanto do roubo majorado ocorrido no dia 04/06/2020 como do roubo majorado na forma tentada ocorrido em 17/06/2020, negando, contudo, que tivesse utilizado arma de fogo em ambas as situações, consoante se extrai de seu interrogatório em juízo,
verbis:

“... eu peguei e falei pra o Xuxu que tava precisando pagar o aluguel ... ele falou que tinha um simulacro de pistola que podia emprestar para mim, ele ia junto comigo para nós tentar roubar alguma coisa... eu e o Xuxu estávamos andando com esse simulacro ... nós fomos andando ali, o Santa Izabel é ali perto da Arena Pantanal ... fomos até a Arena Pantanal, saindo por trás da Arena Pantanal, você já sai ali no Jardim Cuiabá, nós saímos sem destino, sem saber o que roubar, sem saber o que nóis ia roubar mas alguma coisa nóis ia roubar(...) O HB20 tava no meio da rua, nóis passou de frente pra ele e na outra rua eu vi o rapaz de cabeça baixa mexendo no celular ai eu rodiei a quadra e vim por trás do carro e enquadrei o rapaz, o rapaz tava sozinho no carro ... eu mesmo dirigi o carro ... deixei o carro perto da praça Alencastro em um estacionamento ali que fica um monte de carro, deixei o carro lá, peguei o dinheiro, a bolsa eu deixei lá memo, só peguei o dinheiro e o celular e peguei um taxi lá na praça Alencastro lá, eu e meu colega e fomos lá pro bairro (...) depois de umas duas semanas mais ou menos eu já tava em contato com o Fabio, ai ele ligou pra mim falando ‘Diogo você não tem mais um carro ai pra vender ? ’ ai eu falei ‘ah não tenho cara ’, ai ele falou tá a fim de pegar um amanhã ?, aí eu falei t ô precisando de dinheiro se tiver como levar nóis se precisar nóis ir eu vou , mas de a pé eu não vou mais não, ai ele falou nã o , eu t ô com aquele HB20 lá que você vendeu lá pro cara lá, vou pegar ele amanh ã pra nóis ir, ai falei vamo , então se você conseguir pegar passar aqui em casa aqui, mandei a localização de casa lá pra ele ai ele falou umas sete horas nóis vai umas seis horas da manhã, sete hora s ai ele ligou pra mim era umas oito e meia nove horas por ai ai nóis pegamo e fomos, eu, esse menor e o Fabio, o menor era colega desse Xuxu ai, eu não conhecia muito bem esse menor, eu conhecia mais assim de vista que ele mora lá no bairro também, o menor ai eu peguei e chamei esse Xuxu, falei assim ‘olha aqui Xuxu você tá a fim de roubar um carro amanhã? O rapaz falou que vai levar nóis amanhã cê você quiser ir ’... o Xuxu falou que se quisesse tinh a um gurizinho que ia ... eu falei vê ai com ele se ele quer, ele pegou e passou o número desse Vitor pra mim, eu perguntei se ele tava a fim de roubar um carro ... ele falou ‘ vamos ’ ... quando deu sete horas ele já foi lá em casa, quando o Fabio chegou o Vitor já estava na minha quitinete, nós fomos na HB20 ... saímos nos três no HB20, nós estávamos com um simulacro de pistola, era meu que eu tinha comprado do Xuxu, depois que nós roubo u o HB20 eu comprei dele, porque era dele o simulacro, ai eu comprei dele, era simulacro de pistola, o me smo simulacro que eu usei pra roubar o HB20 ... o Fabio estava pilotando o HB20, eu e o menor descemos pra assaltar, eu estava com o simulacro, eu não cheguei a dar voz de assalto não, nois saímos assim, descemos do carro, do HB20 e fomo s indo , ai o menor pegou e abriu a porta dela, nessa que o menor pegou e abriu a porta dela, ela acelerou o carro, eu tava atrás o carro dela ainda assim, quem abriu a porta do carro foi o menor, eu tava atrás do carro, eu estava com o simul acro e falei para ele ‘abre a porta que eu vou chegar nela correndo ”, só que ele saiu correndo muito rápido na minha frente, abriu a porta e ela já acelerou o carro, não deu tempo de eu chegar em cima dela, a mulher acelerou, nós voltamos assim, o Fabio ta va esperando nóis lá no HB20, nóis pegamo e falamo vamo embora que não deu certo não, nóis tava caminhando pra ir embora já né, passamos no Posto pra abastecer pra ir embora... tava subindo uma viatura pro rumo da Arena Pantanal e nóis tava abastecendo ali perto da Arena Pantanal também, na Agrícola Paes de Barros ... tinha uma viatura subindo e nessa que a viatura avistou o nosso carro... deram uns oito pra nove tiros no carro, o carro ficou tipo uma peneira, em momento nenhum eu cheguei de apontar arma pr a viatura, nem abaixei o vidro do carro, até mesmo porque eu tava com um simulacro de pistola, como é que eu vou apontar um simulacro de pistola pra viatura? eu não sou nenhum louco ... quando acertou eu, eu falei ‘cara eu tomei um tiro, para o carro pelo amor de Deus cara ’ ... ai o menor falou ‘para o carro Fabio ’, ele falou ‘só vou virar aqui e vou parar ’ , só virou a esquina assim e já foi parando já, já desci já, ele já desceu já também com a mão pra cima, ai já foi várias viaturas já cercando assim ...”.
(Depoimento constante das razões da defesa – Id. 85044086 - Pág. 11).

Esclarece o apelante Diogo que o mesmo simulacro utilizado no roubo do veículo HB20 foi utilizado na tentativa de roubo em desfavor da ofendida Lucimeire, tendo adquirido o simulacro da pessoa conhecida pela alcunha de “Xuxu”, que teria participado do primeiro roubo juntamente com ele.

Não se nega que em delitos de roubo, a palavra da vítima tenha extrema importância; no entanto, no caso em apreço, a mera declaração do ofendido Victor é insuficiente para sustentar o reconhecimento do emprego de arma de fogo, considerando que poucos dias depois o apelante Diogo foi preso após praticar outro delito de roubo, sendo apreendido com ele um simulacro.

Consoante bem destacado pela defesa, no depoimento do ofendido, ele sustentou que se recordava que a arma visualizada seria “preta”. Por sua vez, a arma apreendida na residência do corréu Fabio, que aduz o Ministério Público ter sido empregada no roubo, trata-se de um revólver calibre 38, cabo de madeira, conforme se depreende da imagem acostada no laudo pericial. Por sua vez, consta no termo de apreensão (Id. 85043028 - Pág. 92), que o simulacro de arma de fogo era do tipo pistola.

Desse modo, considerando que o roubo consumado e o roubo tentado ocorreram em um curto intervalo de tempo, sendo o apelante Diogo preso pela guarnição da polícia militar logo após o roubo tentado, na posse de um simulacro de arma de fogo, similar à descrição efetuada pelo ofendido Victor, não sendo encontrado na sua posse ou na sua residência qualquer arma de fogo, impõe-se o decote da majorante do emprego de arma, ante a insuficiência de elementos a levar a conclusão de que a arma do primeiro roubo era verdadeira.

Tal circunstância leva, no mínimo, dúvida a respeito do emprego de arma de fogo e, em caso de dúvida, deve sempre militar em favor do acusado, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Apelo defensivo. (...) Apelo ministerial.
Reconhecimento da majorante do emprego de arma. Impossibilidade. A prova dos autos deixou dúvida se C.W. realmente trazia uma arma de fogo na cintura, ou se apenas simulou ter algo embaixo das vestes. E, instaurada a dúvida, esta vai solvida em favor do réu, implicando na manutenção do afastamento da majorante.
(...) APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME”.
(Apelação Criminal, Nº 70083114108, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 18 -12 -2019).

Portanto,
deve ser afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
, ante a ausência de provas concretas do uso do artefato na execução do roubo, ante a proximidade de outro crime praticado pelo acusado, em que foi apreendido com ele apenas um simulacro.

2)

Absolvição do delito de corrupção de menor
.

Por conseguinte, pretende a defesa a absolvição do apelante Diogo da prática do delito de corrupção de menor, nos termos do art. 386, IV, do CPP, alegando ausência de comprovação do dolo por parte do apelante de corromper o adolescente Vitor.

No caso em tela, vislumbro que a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.
85043028 - Pág. 29),
certidão de nascimento do menor (Id.
85043028 - Pág. 49)
, boletim de ocorrência (Id.
85043028 - Págs. 90/91),
além dos depoimentos colhidos na durante a instrução processual.

Por sua vez, os réus Diogo e Fabio, ouvidos em juízo, confessaram que houve a participação do menor Vitor Melo da Silva no crime de roubo tentado praticado contra a vítima Lucimeire.

Não há que se falar em desconhecimento da idade do menor, por parte do apelante e/ou de ausência de dolo na corrupção do adolescente infrator porque supostamente ele já estaria inserido na vida criminosa.

Importa salientar que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna despicienda a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Dai o entendimento pacífico de que a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação (formal), sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova pratica criminosa na qual é inserido de qualquer modo sempre contribui para aumentar sua degradação.

Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

De mais a mais, para a configuração do crime inserto no art. 244-B do ECA, basta que haja evidências da participação do adolescente no delito, em companhia de agente imputável (STJ, Súmula 500). Com efeito, das provas amealhadas aos autos é possível perceber que o adolescente participou ativamente do crime.

Desse modo,
demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor.

3)

Da diminuição da pena-base
.

Requer, ainda, a defesa de Diogo a redução de sua pena-base para o mínimo legal considerando as circunstâncias e as consequências do crime como favoráveis, ou, seja reduzido o
quantum
de aumento aplicado, caso sejam mantidas referidas circunstâncias como desfavoráveis.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante, com relação ao delito de roubo, as circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Eis o que constou na sentença,
verbis:

“
A culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias do crime foram graves, pois o crime foi praticado mediante duas majorantes, uma pelo concurso de pessoas e outra pelo uso de arma de fogo, o que indica maior reprovabilidade na conduta. Assim, deixo para aplicar a majorante de uso de arma de fogo na fase seguinte como aumento de pena e utilizo a majorante de concurso de pessoas nesta fase da dosimetria. A consequência que merece destaque consiste no fato do carro ter sido recuperado com avarias provocadas durante a fuga. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso
”.
(Id. 85044038 - Pág. 20)

Com relação às

circunstâncias do delito, aduz a defesa que, na hipótese de ser provido o recurso da defesa, afastando a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, resta tão somente a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, o que deve ser utilizado na terceira fase da dosimetria da pena.

No entanto, entendo que, apesar de afastada a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, é evidente que a vítima do roubo visualizou uma arma com o apelante, ainda que pudesse se tratar um simulacro, de modo que, apesar de não utilizada como causa de aumento, ante a dúvida quanto à arma, pode ser utilizada nessa fase, justificando o acréscimo sob a pena-base, tendo em vista que o Ministério Público também recorreu da decisão e pleiteia a majoração da pena-base dos acusados.

Por outro lado, em relação às consequências do crime, considerou o magistrado o prejuízo financeiro sofrido pelo ofendido para efeito de exasperação da pena-base. Entretanto, é pacífico o entendimento que o prejuízo patrimonial causado à vítima decorrente de delito patrimonial é inerente ao próprio tipo penal, não devendo ser valorado na fase do artigo 59 do Código Penal como circunstância negativa.

Nesse contexto, tal justificativa não se sustenta porquanto eventuais prejuízos sofridos pela vítima são elementos inerentes ao próprio tipo penal, já considerados pelo legislador ordinário para fixar limites mínimo e máximo das penas cominadas em abstrato.

Nesse sentido o Enunciado n. 15, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT proclama que “
as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito da jurisprudência:

“
PENA E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE NO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALORES PARA AFERIÇÃO DO AFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. AFASTAMENTO [...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim consideradas após o exame de elementos concretos aferidos dos autos, como, repita-se, quando é excessivo o valor do prejuízo. Não é idôneo o aumento da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, como ocorre no presente caso. Não há notícia nos autos do efetivo prejuízo suportado pela vítima, haja vista que somente quando elevado ou manifestamente excessivo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, admite-se a valoração negativa das consequências do delito e, por conseguinte, a exasperação da pena-base. Isso não ocorre na espécie [...]
”
(HC 429.808/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).

Desta maneira, pelos fundamentos acima expostos, afasto a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Em relação ao
quantum
aplicado para o aumento da reprimenda, a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada. Ele é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
”
(HC 144341 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017).

Portanto,
necessária a readequação da pena visto que afastada a carga negativa das consequências do crime.
Desse modo, restando desfavorável apenas as circunstâncias do delito em desfavor do apelante, é imperiosa a readequação de sua reprimenda para o
quantum

de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

4)

Do afastamento do concurso material entre os delitos de roubo e aplicação do crime continuado
.

A defesa de Diogo requer ainda seja afastado o concurso material de delitos aplicado na decisão recorrida, reconhecendo a continuidade delitiva entre o roubo consumado e o roubo tentado, aumentando a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 71 do CP.

No entanto, a defesa não apresentou elemento jurídico
quatum satis
à dá procedência ao pedido apresentado a favor do apelante.

No caso, verifica-se que o primeiro fato ocorreu em 04 de junho de 2020, ocasião em que o apelante, em unidade de desígnio com um indivíduo desconhecido, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo HB20 e outros objetos pertencentes às vítimas Victor e Eva.

O segundo fato, por sua vez, deu-se em 17 de junho de 2020, quando o apelante Diogo, utilizando de um simulacro, na companhia do corréu Fabio e do menor Vitor, tentaram subtrair um veículo Tracker, de propriedade da vítima Lucimeire.

É cediço que o crime continuado é uma ficção jurídica, admitido para punir menos severamente o agente que pratica mais de um crime. No entanto, deve-se reunir os requisitos objetivos e subjetivos, de forma cumulada, necessariamente: pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie, continuação, observando-se as mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnio.

Nota-se do caso em comento que, apesar da proximidade das datas entre o primeiro e segundo fatos, há distinção no modo de execução, sendo praticados com identidade diferentes de agentes, o segundo com a presença de um menor, ao passo que não há um liame subjetivo ligando a primeira à segunda conduta.

Logo,
não há que se aplicar a continuidade delitiva entre os fatos.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. 4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro. [...] 6. Ordem de habeas corpus denegada”.

(HC 477.102/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)
.

Sendo assim, as ações praticadas no primeiro e no segundo fatos não podem ser compreendidas como a ficção do crime continuado, pois não possuem os mesmos critérios para o seu reconhecimento.

5)

Do afastamento do concurso material entre os delitos de roubo tentado e corrupção de menor com aplicação do concurso formal.

Por outro lado, aduz a defesa que na hipótese de ser mantido o édito condenatório em relação ao delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando que se trata de delito de espécie diferente, necessário que seja reformada a decisão para afastar o concurso material de crimes entre o roubo tentado e a corrupção de menor e aplicado o concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

In casu
, o sentenciante
adotou o concurso material
entre os crimes de roubo tentado e corrupção de menor e, por conseguinte, valendo-se do art. 69, do Código Penal, somou as reprimendas para cada delito.

Todavia, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que quando o delito de corrupção de menores ocorre no mesmo contexto fático do roubo, fica caracterizada a hipótese contida no artigo 70 do Código Penal.

Isso porque a conduta do acusado foi dirigida para o único fim de praticar, em concurso de pessoas, o roubo, incorrendo, também, na prática do crime de corrupção de menor, uma vez que um de seus comparsas era adolescente.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. 4. Evidenciado que mantidas as penas impostas ao paciente e aplicada a fração mínima de 1/6 sobre a reprimenda mais grave, a sanção penal resulta em reprimenda superior à imposta caso aplicada a regra do concurso material, devendo ser mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias, que utilizaram a regra do art. 69 do CP, a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 5. Mantida a pena em patamar superior a 8 anos, correta a aplicação do regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal
”.
(STJ, HC 636.025/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Nesse contexto, atento ao regramento de elevação de pena concernente ao concurso formal de crimes (art. 70, do CP), desconsidera-se a pena menor (referente à corrupção de menor), ao passo que se aplica apenas a reprimenda mais grave obtida (relativa ao roubo tentado),
acrescida, no entanto, de 1/6.

- REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

-
Delito de roubo majorado, contra a vítima Victor
:

Na primeira fase da dosimetria, consoante já explanado, diante da fundamentação inidônea utilizada para negativar as consequências do delito, sua pena-base fora redimensionada para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidiram agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase, fora afastada, nessa oportunidade, a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (57, §2°-A, inciso I, do Código Penal). Como o magistrado havia feito a migração, em decorrência das duas majorantes, deixo de utilizar o concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria, para usá-la nesse momento, razão pela qual eleva-se a pena em 1/3, totalizando o patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

- Delito de roubo majorado tentado, contra a vítima Lucimeire:

Na primeira fase da dosimetria, a sentença estabeleceu a pena-base no mínimo legal, não foi acolhido o recurso ministerial para majoração das penas basilares dos acusados, razão pela qual fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidiram agravantes, apenas a atenuante da confissão espontânea, inaplicável, no entanto, ate a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incidiu a majorante do concurso de pessoas, razão pela qual aplicada a fração de 1/3 e a pena estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante do cometimento do crime na forma tentada e considerando o
iter criminis
percorrido pelos acusados, fora acolhido o argumento ministerial, para fixar a fração mínima de redução pela tentativa, razão pela qual diminuo a pena cominada em 1/3 (um terço), encontrando assim a pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa
.

Por fim, em razão do acolhimento do pleito defensivo para afastar o concurso material do delito de roubo majorado tentado com o delito de corrupção de menor e aplicar o concurso formal de crimes, desconsidera-se a pena menor (referente à corrupção de menor), ao passo que se aplica à reprimenda do delito patrimonial a fração de 1/6, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa
.

Em razão do concurso material, as penas dos crimes de roubo devem ser somadas, encontrando a reprimenda definitiva de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias multa
.

6)

Da modificação do regime
.

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o
quantum
aplicado, inviável sua alteração, nos termos do art. 33, § 2
º
, “a”, do Código Penal,
visto que a pena supera 08 (oito) anos de reclusão.

-
FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA
:

1)

Da absolvição do delito do art. 311, do CP
.

Primeiramente, a defesa de Fabio requer sua absolvição da prática do delito previsto no art. 311, do Código Penal, ante a insuficiência probatória, alegando que não há como afirmar que o apelante tenha adulterado o sinal identificador do veículo automotor.

Nesse ponto, nota-se que o pedido carece de interesse processual, visto que o magistrado de primeiro grau já absolveu o apelante Fabio da prática do crime previsto no art. 311, do Código Penal.

2)

Da absolvição do delito previsto no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90
.

Afirma o turno defensivo que o réu Fabio desconhecia a condição de menoridade de um de seus comparsas, que ele não tinha aparência de menor de idade, era casado, morava sozinho e respondia a outros processos criminais, ao passo que havendo dúvida se o menor já se encontrava corrompido ou não ao tempo do crime, a absolvição do acusado pelo delito do artigo 244-B do ECA é medida que se impõe.

De imediato, ressalto que quanto ao crime de corrupção de menores, é de responsabilidade da defesa a prova do erro de tipo, o que não ocorreu nos autos, de modo que a mera alegação de desconhecimento da menoridade não tem o condão de infirmar a condenação.

Essa, inclusive, é a posição deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP] – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO QUANTO À IDADE DO MENOR NÃO COMPROVADO – DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores. Precedentes desta Câmara e do STJ.
(Apelação Criminal n. 0011057-82.2018.8.11.0040. Relator: Orlando de Almeida Perri. Câmaras Isoladas Criminais. Primeira Câmara Criminal. Data do julgamento: 2-2-2021. Data da publicação no DJe: 5-2-2021).

Por outro lado, conforme já sustentado quando da análise do pedido formulado pelo corréu Diogo, não há que se falar em desconhecimento da idade do menor, por parte do apelante e/ou de ausência de dolo na corrupção do adolescente infrator porque supostamente ele já estaria inserido na vida criminosa.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna despicienda a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Dai o entendimento pacífico de que a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação (formal), sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova pratica criminosa na qual é inserido de qualquer modo sempre contribui para aumentar sua degradação.

Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

De mais a mais, para a configuração do crime inserto no art. 244-B do ECA, basta que haja evidências da participação do adolescente no delito, em companhia de agente imputável (STJ, Súmula 500). Com efeito, das provas amealhadas aos autos é possível perceber que o adolescente participou ativamente do crime.

Desse modo, demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor.

3)

Da absolvição do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c §2º-A, I e art. 14, II do Código Penal
.

Por fim, sustenta a defesa de Fabio que não houve grave ameaça ou violência exercida pelo acusado, imprescindíveis para a caracterização do delito descrito no art. 157, do Código Penal, razão pela qual requer sua absolvição.

No entanto, não prevalece a tese defensiva. Ainda que a defesa afirme que não há nos autos provas suficientes no tocante à violência ou grave ameaça praticada contra a vítima Lucimeire, verifica-se dos depoimentos da ofendida que tal pleito não merece prosperar.

Ao ser indagada a respeito dos fatos, perante a autoridade policial (Id. 85043028 - Págs. 44/45) e em juízo (Id. 42079142), a vítima
Lucimeire Anicesio Rezende Monteiro
esclareceu que, no dia 17/06/2020, por volta de 11h00, foi surpreendida por dois indivíduos no momento em que ingressava no seu carro, sendo que um deles portava arma de fogo.

Sustentou a ofendida que reconheceu o réu Diogo como sendo um dos indivíduos que a abordaram, inclusive mencionou que não era ele que trazia consigo a arma de fogo. Asseverou que acelerou o carro, impedindo que o crime se consumasse.

Acrescentou que, posteriormente, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, pôde constatar que os dois indivíduos chegaram ao local dos fatos a bordo de um veículo Hyundai HB20, no qual também embarcaram para fugir.

Por sua vez, o apelante Fabio, quanto indagado sobre o crime, confessou que estava dirigindo o carro utilizado para o cometimento do delito contra a vítima Lucimeire, ocasião em que foi acompanhado pelo corréu Diogo e do inimputável Vitor (Id. 42079142).

Igualmente, a autoria delitiva imputada ao recorrente restou comprovada nos autos através dos depoimentos prestados nas fases inquisitoriais e judicial pelas testemunhas policiais Vicente Bueno de Barros e Tiago Alves de Matos, os quais atuaram na diligência que resultou na detenção dos réus.

Os policiais afirmaram, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que, após perseguirem os acusados, lograram prendê-los, oportunidade em que encontraram um simulacro de arma de fogo, ao passo que, apesar de afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo, é evidente a grave ameaça à vítima.

Para a configuração do crime de roubo deve ser comprovado o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, o que restou demonstrado nos autos uma vez que, embora a violência não resulte em lesões corporais, basta que a ação ostensiva seja eficaz e idônea à intimidação da vítima.

A propósito:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO, ANTE A EVENTUAL AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DA CONDUTA PRATICADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. I - Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima.
Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo
. II - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto, cabe ressaltar que, em princípio, não se presta o remédio heroico a apreciar questões que envolvam exame aprofundado de matéria fático-probatória. (Precedentes). Contudo, no presente caso, pela análise dos fatos descritos na exordial acusatória e reconhecidos na sentença condenatória, nota-se que o crime praticado pelo paciente foi o de roubo, haja vista que cometido mediante violência e grave ameaça à vítima, uma vez que o paciente teria tentado, violentamente, arrancar a bolsa da vítima, não logrando êxito, levando-lhe, tão somente, o aparelho celular e, ainda, a ameaçando de agressão física. III - Dessarte, mantida a condenação pelo crime de roubo, resta prejudicado o pleito relativo à possibilidade de aplicação de pena restritiva de direitos, uma vez que, a teor do art. 44 do Código Penal, "As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (...)." (grifei). Ordem denegada.”
(Destaquei)
(HC 89.709/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 07/04/2008).

Desse modo, é indubitável que o
modus operandi
do acusado subsume-se a figura do roubo tentado.

Assim, tenho que a tese sustentada pelo apelante
não procede para descaracterizar o crime de tentativa de roubo e propiciar-lhe a absolvição pretendida.

-
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

Passo ao redimensionamento da pena de
Fabio Cristian Lopes da Silva
, tendo em vista o acolhimento do pedido ministerial de diminuição da aplicação da fração de 1/3 pelo crime tentado.

- Do delito de roubo majorado tentado praticado contra a vítima Lucimeire:

Na primeira fase da dosimetria, a sentença estabeleceu a pena-base no mínimo legal, não foi acolhido o recurso ministerial para majoração das penas basilares dos acusados, razão pela qual fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidiram agravantes, apenas a atenuante da confissão espontânea, inaplicável, no entanto, ate a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incidiu a majorante do concurso de pessoas, razão pela qual aplicada a fração de 1/3 e a pena estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante do cometimento do crime na forma tentada e considerando o
iter criminis
percorrido pelos acusados, fora acolhido o argumento ministerial, para fixar a fração mínima de redução pela tentativa, razão pela qual diminuo a pena cominada em 1/3 (um terço), encontrando assim a pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa
.

Por fim, diante da regra do art. 580, do CPP, tendo em vista que fora acolhido o pedido do réu Diogo para afastar o concurso material do delito de roubo majorado tentado com o delito de corrupção de menor e aplicar o concurso formal de crimes, estendo o benefício a Fabio, razão pela qual desconsidera-se a pena menor (referente ao delito do art. 244-B do ECA) e aplica-se ao delito patrimonial a fração de 1/6, tornando a reprimenda definitiva em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa
.

Em razão do concurso material, as penas dos crimes devem ser somadas às do delito do art. 180 do CP e 311 da Lei 9.503/97 , encontrando a pena final de

05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 19 (nove) dias-multa
.

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o acolhimento do recurso ministerial para majorar a pena referente ao crime tentado e considerando que a pena final ultrapassou 04 (quatro) anos de reclusão, deve ser modificado o regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para aplicar a fração de 1/3, na terceira fase da dosimetria, referente ao delito de roubo majorado sob a forma tentada e modificar o regime inicial de cumprimento de pena do acusado Fabio para o semiaberto;
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Diogo Bispo Dias
para afastar a majorante do emprego de arma de fogo e a carga negativa atribuída às consequências do delito quanto ao delito de roubo praticado em face da vítima Victor; bem como afastar o concurso material entre o delito de roubo tentado praticado contra a vítima Lucimeire e o delito de corrupção de menor, aplicando o concurso formal de crimes, de modo a tornar sua reprimenda definitiva no patamar de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e 29 (vinte e nove) dias multa
; e, por fim,
negar provimento
ao recurso interposto por
Fabio Cristian Lopes da Silva,
estendendo, todavia, o benefício de aplicar o concurso formal entre os crimes de roubo tentado praticado contra a vítima Lucimeire e o delito de corrupção de menor, de modo a aplicar-lhe a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, 06 (seis) meses de detenção e 19 (nove) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021